Tribunal: CARF
Processo: 14751.720248/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720248/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.239 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
ADILSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §3o do
Código de Processo Civil. Trata-se de matéria não abrangida pela disciplina do
processo administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo
que a regra do CPC deve ser aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC),
afastando a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não
ter impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Caracterizando-se a sociedade de fato entre os condôminos que adquiriram o
imóvel com a finalidade de promoção de loteamento, com documentação que
comprove inequivocamente o efetivo desempenho da atividade empresarial
mediante a organização empresarial resultante de esforços conjuntos (e.g.,
convenção do condomínio devidamente registrada em cartório com descrição
minuciosa do objetivo e distribuição de atividades, contratos de venda e
compra de lotes, dentre outros), não seria o caso de equiparação da pessoa
física à jurídica, mas de reconhecimento da sociedade de fato e inscrição desta
no CNPJ, inclusive para que viessem aos autos e fossem considerados no
arbitramento documentos comprobatórios dos custos incorridos pelo outro
condômino/sócio a ele atribuídas pela convenção condominial, que deveriam
ser considerados na sistemática de arbitramento adotada pela fiscalização (art.
49 da Lei no 8.981/95).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que lhe negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720248/2012-54
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
O Acórdão Recorrido bem relata os fatos até a data de sua prolação. Transcrevo-o
omitindo dados não fundamentais:

“Trata o Auto de Infração do lançamento de ofício das seguintes multas
regulamentares:

1 - Falta/atraso na entrega da DIPJ - Valor (...)
2 - Falta/atraso na entrega da DCTF - Valor (...)
3 - Falta/atraso na entrega do DACON - Valor (...)
4 - Falta/atraso na entrega da DIMOB – Valor (...).

Um maior detalhamento dos fatos e conclusões alcançadas em decorrência da
fiscalização consta do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos autos
de infração. Resumo seu teor a seguir:
1- o contribuinte promoveu loteamento de terrenos e alienação dos lotes
respectivos antes do arquivamento da documentação no registro de imóveis,
incidindo na situação de pessoa física equiparada a pessoa jurídica conforme art.
152 do RIR/99;
2- em razão disso foi intimado a: i) inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) como empresa individual imobiliária (Cód. 401-4), com data
retroativa à primeira alienação de unidade do loteamento; ii) apresentar
escrituração contábil e fiscal completa; iii) apresentar as obrigações acessórias
pertinentes à atividade;
3- a intimação não foi cumprida, motivo pelo qual houve a inscrição de ofício
do contribuinte no CNPJ e, ato contínuo, foi expedido Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) para realização de fiscalização em relação ao
contribuinte equiparado;
4- o fiscalizado foi comunicado da inscrição de ofício no CNPJ e intimado a
apresentar a escrituração, os documentos comprobatórios dos registros
contábeis e as declarações a que estão sujeitas as pessoas jurídicas submetidas à
apuração do imposto com base no lucro real (DIPJ, DCTF, Dirf, Dacon, Dimob,
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

etc, conforme o caso). Em resposta o contribuinte informou: i) não possuir os
documentos solicitados; ii) que as vendas foram declaradas em sua Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), contendo as mesmas
informações que constariam da Dimob e iii) que recolheu o imposto sobre o
ganho de capital auferido na venda de cada lote. Requereu a não aplicação da
multa acessória pela falta de apresentação das Dimobs;
Cientificado dos lançamentos o contribuinte apresentou sua (sic.) instruída com
os documentos onde argumentou, em síntese, que:
1. a equiparação ocorreu devido ao contribuinte ter promovido, de fato,
loteamento de terrenos na Cidade de Glória do Goitá – PE e alienando os lotes
antes do registro no Cartório de Registros de imóveis local. A base legal foi o
art. 152 do RIR/99;
2 - sobre a receita de cada unidade vendida no período fiscal apurou ganho de
capital, pagando sobre este o imposto devido à alíquota de 15% conforme Darfs
em anexo. Além de satisfazer a obrigação principal de pagar o tributo relativo às
vendas, cumpriu com a obrigação acessória de levar ao conhecimento do fisco
os valores de cada transação e a identificação das pessoas adquirentes através da
apresentação da DIRPF;
3. em virtude da equiparação foram aplicadas multas relativas à falta de
apresentação da Dimob, Dacon, DCTF e DIPJ. Especificamente em relação à
Dimob, sua finalidade é exclusivamente informar à Receita Federal as
transações, identificando as partes, os imóveis e os valores das transações
imobiliárias, o que já foi feito via DIRPF. Tais multas são confiscatórias, ferem
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atentam contra os
direitos fundamentais da propriedade e da liberdade de exercício da atividade
econômica. Nesse sentido jurisprudência judicial e doutrina;
4 - . os impostos já pagos referentes às vendas dos lotes (ganho de capital) não
foram aproveitados pela fiscalização, tendo sido orientado pela fiscalização a
pedir restituição destes. Sem a consideração de tais montantes o valor do tributo
lançado e a respectiva multa de ofício de 75% foram indevidamente majorados.
Ocorreu bis in idem, pois houve tributação das receitas tanto na pessoa física
quanto na pessoa jurídica. Quando fizer o pedido de restituição conforme
orientado, sofrerá compensação de ofício com os débitos decorrentes dos autos
de infração, misturando o patrimônio da pessoa jurídica equiparada com o da
pessoa física do contribuinte, ferindo o princípio contábil da entidade.
5 - a multa de ofício de 75% é confiscatória e fere os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser reduzida para
20%. A respeito do assunto cita jurisprudência do Tribunal Regional Federal
(TRF) da 5a Região e do Supremo Tribunal Federal (STF);
6. presente bis in idem, vez que foi penalizado cumulativamente com multa de
ofício de 75% sobre a obrigação principal decorrente da falta de declaração e
com multas pela falta de entrega das declarações Dimob, DCTF, Dacon e DIPJ.
Houve dupla punição pela mesma conduta. A 3a Câmara do Conselho de
Contribuinte, no acórdão 103-21.665 deixou claro que a multa de ofício não
pode conviver com outra penalidade de mesma natureza e sobre o mesmo fato
(no caso a falta de declaração) sob pena de incorrer em bis in idem. No mesmo
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

sentido está o Acórdão no 101-94504 daquele órgão, bem assim o Parecer
PGFN/CAT no 433, de 2009;
7. pleiteou, ao fim: i) a revisão de ofício das DIRPFs de forma a desconsiderar
as informações referentes aos ganhos de capitais nas vendas dos lotes; ii) a
retificação dos Darfs a fim de deduzi-los dos valores lançados, evitando-se a
incidência da multa de 75% sobre o mesmo valor; iii) o cancelamento ou
redução da multa de ofício a patamares razoáveis e proporcionais.”

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa por atraso na entrega da DIMOB, pois entendeu ser o caso da aplicação retroativa
da lei posterior que estipula penalidade mais benéfica (art. 106, inciso II, letra “c”, do Código
Tributário Nacional – CTN).
Esclareceu, nesse sentido, que a partir das alterações promovidas pela Lei no
12.766, de 2012 no artigo 57, I da MP 2158-35/2001, o valor da multa para atraso na entrega da
DIMOB foi reduzido, na hipótese dos autos, de R$ 5.000,00 ao mês, para R$ 1.500,00 ao mês.
Eis a redação adotada como fundamento da autuação:
“Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações
ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.”

E a seguir a redação vigente à época do Acórdão Recorrido, com a edição do art.
57, I, “b” acima referido:

“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento; (grifo
nosso)”
Por isso, reduziu a penalidade por atraso na entrega da DIMOB e, no mais,
manteve as multas aplicadas por falta de apresentação da DIPJ, DCTF e DACON.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual defendeu,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente sob pena de afronta aos princípios da
razoável duração do processo, celeridade, eficiência.
No mérito, defende que a Multa de Ofício veiculada em outro auto de infração
decorrente dos mesmos fatos ora sob análise não poderia ser cobrada juntamente com as multas
por descumprimento de obrigações acessórias ora em discussão (DIMOB, DIPJ, DCTF e
DACON), pois consistiria bis in idem.
Alega, nesse sentido, que a multa de ofício de 75% com fundamento no art. 44 da
Lei no 9.430/97 se destinaria a punir não só a falta de recolhimento do tributo, como também a
falta de declaração.
Transcreve o dispositivo legal:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
n°11.488, de 2007)”

Cita, por fim, o Acórdão 103-21.665 de 07/07/2004, da 3a Câmara do Conselho de
Contribuintes.
É o relatório.

Voto
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminar – Prescrição Intercorrente
Acerca da preliminar de prescrição intercorrente, este Conselho encontra-se
vinculado à Súmula CARF no 11, por força do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. Transcrevamos:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Por isso, nego provimento ao Recurso Voluntário relativamente à arguição de
prescrição intercorrente.

3
– Questões decorrentes do Processo no 14751.720247/2012-18

O presente processo decorre do mesmo procedimento fiscal que resultou no
processo de no 14751.720247/2012-18, sendo aplicáveis aqui razões de defesa apenas lá
suscitadas, pois cognoscíveis de ofício, como a ilegitimidade de parte e o erro nos critérios
eleitos para a identificação do aspecto quantitativo do arbitramento de que tratam os autos do
processo de no 14751.720247/2012-18.

Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

3.1
ILEGITIMIDADE DE PARTE - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

No processo de no 14751.720247/2012-18, foi reconhecida a nulidade por erro na
identificação do sujeito passivo.
As mesmas razões lá apontadas, são aqui aplicáveis e, muito embora aqui não
tenham sido suscitadas no Recurso Voluntário, trata-se de matéria cognoscível de ofício e que
justifica, nestes autos, o mesmo desfecho daquele.
Assim, adoto e transcrevo as razões da quais me vali no processo de no
14751.720247/2012-18, pelas quais entendo também equivocada a eleição do sujeito passivo
apta a ensejar a nulidade das autuações em questão, bem como sua improcedência.

“Subsidiariamente, o contribuinte argui erro na identificação do sujeito passivo
asseverando que a autuação deveria ter sido dirigida contra a sociedade de fato
existente entre os membros do condomínio com base em cuja convenção a
autuação proporcionalizou o resultado do arbitramento.
Alega que a Convenção do Condomínio apresentada à fiscalização deixou claro
que o empreendimento imobiliário resultou da atuação em sociedade com o Sr.
Marcelo Lemos e Silva, na proporção de 85%/15%, conforme teria reconhecido a
fiscalização ao adotar a Convenção do Condomínio como fonte da
proporcionalização das receitas.
Pois bem, a simples copropriedade não tem o condão de permitir a
caracterização do condomínio como uma sociedade de fato, o que vai ao encontro
do que estabelece o art. 7o do Decreto-lei no 1.381/74, fundamento legal do art. 155
do RIR/99. Transcrevamos:

“Art. 7o Os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados
sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas.
Parágrafo único. A cada condômino, pessoa física, serão aplicados os critérios de
caracterização da empresa individual e demais dispositivos legais como se fosse ele
o único titular da operação imobiliária, nos limites de sua participação.” (grifo
nosso)

Partindo da análise desse dispositivo à luz de cada caso concreto, diversas
autuações promovidas contra shopping-centers constituídos sob a forma de
condomínio vêm sendo afastadas em virtude de indevida atribuição, ao condomínio
regularmente constituído e com inscrição no CNPJ, da sujeição passiva tributária
por tributos incidentes sobre as receitas decorrentes da exploração do bem comum.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

Vejamos, nesse sentido, alguns julgados mencionados pelo Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva ao relatar o Acórdão 1401-006.010, em que se adotou esse
entendimento:
“SHOPPING CENTER. ALUGUEL. RECEITAS.
Os proventos advindos dos aluguéis guardam relação indissociável com a
propriedade correspondente e, assim, estes, por força do art. 43 do CTN, devem ser
tributados em nome do proprietário, respeitando o princípio da capacidade
contributiva.
LANÇAMENTOS (TRIBUTAÇÃO) DECORRENTES: CSLL, PIS/PASEP,
COFINS.
A decisão administrativa proferida em relação ao IRPJ aplica-se, no que couber, às
contribuições decorrentes, em face da identidade e da estreita relação de causa e
efeito entre eles existentes.”
(Acórdão 1201001.541 de 24 de janeiro de 2017)

“CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio, regularmente
constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de estacionamento",
uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de uma sociedade de
fato. (grifo nosso)
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio, regularmente
constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de estacionamento",
uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de uma sociedade de
fato. (grifo nosso)”
(Acórdão 3301004.827 de 24 de julho de 2018)

Ressaltamos, no mesmo sentido, recente julgamento da CSRF (Acórdão 9101-
005.415):

“RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER.
CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. FIGURA
LEGAL
DE
DIREITO
CIVIL
ESPECIFICAMENTE
REGULADA.
INEXISTÊNCIA
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL
OU
UNIDADE
ECONÔMICA. PREVISÃO JURÍDICA EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

A figura do condomínio edilício, tratada nos arts. 1.331 a 1.358-A do Código Civil
de 2002, que contempla a existência de unidades de propriedade exclusiva e
também áreas comuns, difere-se profundamente do condomínio pro indiviso,
tratado nos arts. 1.314 a 1.326 do mesmo Codex, no qual os coproprietários são
titulares de frações ideais, indetermináveis, de um determinado bem. Os institutos
não se confundem, possuindo características, regramento e efeitos jurídicos
próprios quando da sua instituição.
A exploração de bens imóveis e a divisão de seu resultado por meio do condomínio
pro indiviso, devidamente previsto e regulado pela Lei Civil, não permite e
tampouco dá margem para a detecção de sociedade empresarial ou unidade
econômica operando informalmente ou, menos ainda, de empresa constituída sob
denominação diversa, não se materializando a previsão do art. 981 do Código Civil
de 2002. As normas veiculadas nos arts. 121 e 126 do CTN não têm o condão de
atribuir personalidade jurídica a ente legalmente despersonalizado, devidamente
regulado.
Nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no 1.381/74, os condomínios na propriedade
de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que deles façam
parte também pessoas jurídicas.
Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel explorado como
shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das obrigações tributárias
referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos aluguéis e outras
cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover lançamento de ofício
contra o próprio condomínio.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
Decorrendo a exigência de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS da mesma
imputação que fundamentou o lançamento de ofício do IRPJ, deve ser adotada, no
mérito, a mesma decisão, desde que ausentes arguições especificas e elementos de
prova distintos.”
Por outro lado, nota-se que desde os esclarecimentos prestados à fiscalização, de fl.
9, o Contribuinte esclareceu que adquiriu o imóvel em condomínio visando à
implementação de um loteamento.
“Em 13/08/2004, o requerente adquiriu um imóvel rural ao Sr. Julião Gomes da
Silva Filho, CPF n° 419.774.164-20, conforme escritura anexa, por R$ 10.000,00
(dez mil reais). Vale salientar que por erro material o imóvel foi declarado nas
DIRPF pelo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Como o
vendedor só vendia o imóvel a alguém da família, o requerente adquiriu o mesmo
em regime de condomínio com o Sr. Marcelo de Lemos e Silva, irmão do
vendedor, conforme contrato particular de instituição de condomínio anexo.

O imóvel acima descrito, pelo fato de ser próximo ao centro da cidade, mesmo
ainda pertencente à Zona Rural, foi adquirido com a intenção de se fazer nele um
loteamento, que obviamente obedeceria ao contrato de condomínio.”
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

E o Contrato Particular de Convenção de Condomínio arquivado no Cartório de
Títulos e Documentos, de fls. 20/23 e 1.360/1.361, bem como o efetivo
desempenho dos objetivos ali previstos, confirma a constituição entre os
condôminos em questão de verdadeira sociedade de fato voltada ao propósito
específico de realizar o loteamento do imóvel adquirido em copropriedade.
Vejamos algumas de suas cláusulas que confirmam o intuito empresarial:
“CLÁUSULA SEGUNDA. Que a (terra adquirida em regime de condomínio
destina-se à criação de um loteamento e obedecerá a seguinte proporção:
ADÍLSON CARDOSO DE OLIVEIRA - 85% (oitenta e cinco por cento),
MARCELO DE LEMOS E SILVA - 15% (quinze por cento).
CLÁUSULA TERCEIRA: Que ficará por conta do condomínio Sr. Adilson
Cardoso de Oliveira todo o encargo para realização do projeto de loteamento, bem
como a aprovação junto aos órgãos reguladores municipais estaduais, CPRH,
CELPE E COMPESA, além de todo assessoramento jurídico necessário ao
empreendimento imobiliário.
CLÁUSULA QUARTA: Que ficará por conta do condômino Sr. Marcelo de
Lemos e Silva o acompanhamento de eventuais obras que se fizerem necessárias,
colocação dos marcos nos lotes, bem como a administração das vendas dos
mesmos.
CLÁUSULA SEXTA: Que o Condomino Sr. Marcelo Lemos e Silva receberá a
título de ajuda de custo o percentual de (5% (cinco por cento) para fazer face a
eventuais despesas com as vendas dos lotes do loteamento.
CLÁUSULA SÉTIMA: Que ficará por conta do condômino Sr. Adilson Cardoso
de Oliveira qualquer despesa que se fizer necessária para manutenção do
loteamento, tais como reabertura das ruas, remarcação dos lotes, etc.” (grifo nosso)
O objetivo empresarial foi confessado, encontra respaldo na documentação
acostada aos autos (notadamente convenção condominial) e a consecução do objeto
social ali descrito foi demonstrada pela fiscalização e confirmada pelo contribuinte
e trata-se de objetivo empresarial cujo desempenho pela pessoa física encontra
restrições legais para que não receba ela o tratamento de empresário equiparado a
pessoa jurídica.
Sob estas premissas, penso que, mais do que simplesmente demarcar as formas de
contribuição para o bem comum, a Convenção era verdadeiro contrato social, e
como tal em estabeleceu as regras a serem seguidas pelos condôminos/ sócios para
perseguirem o objetivo empresarial de implementar um loteamento e alienar os
respectivos lotes, confirmando o argumento do contribuinte. Tratava-se, portanto,
de uma sociedade de fato, sobre a qual deveria ter recaído a tributação.
Dessa forma, entendo que a fiscalização se equivocou ao percorrer a etapa de
identificação e eleição da sujeição passiva, obrigatória como elemento constitutivo
do lançamento de ofício, já que a sociedade de fato, tal qual o empresário
individual, podem ser inscritas no CNPJ de ofício quando identificadas,
considerando que a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa
jurídica regularmente constituída, conforme o art. 126, III do CTN.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

Diante da documentação apresentada pelo contribuinte, entendo que havia ao
alcance da fiscalização, desde seu início, elementos suficientes para motivá-la a
diligenciar no sentido de confirmar a constituição da sociedade de fato para então
eleger de maneira fundamentada quem deveria figurar no polo passivo. Apenas
afastando fundamentadamente a existência da sociedade de fato, deveria proceder à
autuação de cada condômino, separadamente, como empresário individual
equiparado a pessoa jurídica.
Trata-se de posicionamento consonante, ao meu ver, com as situações em que se
identifica no condomínio uma organização empresarial apta a caracterizá-lo como
sociedade de fato, situações estas nas quais este CARF costuma entender ser o
próprio condomínio a parte legítima, a despeito da dicção contrária do art. 7o do
Decreto-lei n 1.381/72.
Nesse sentido o Acórdão CARF no 9101-002.813, de 10 de maio de 2017:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano- calendário: 2003
CONDOMÍNIO.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
INCIDÊNCIA.
Condomínio que exerce atividade empresarial apresenta capacidade tributária
passiva independentemente de estar regularmente constituído como pessoa
jurídica (art. 126, III, do CTN), sujeitando-se a renda decorrente dessa
atividade à incidência de IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano- calendário: 2003
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de
CSLL.”
Trata-se de elemento essencial do lançamento tributário, nos termos do artigo 142
do CTN e, no caso em questão, vislumbro da falha em atendê-lo apta a macular
elemento essencial do ato do crédito tributário e do ato de lançamento, provocando
sua nulidade. É o entendimento da Câmara Superior de Recursos ficais, conforme
já relatado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella no Acórdão 1402-
002.751. Vejamos:
“A falta de atendimento de algum destes requisitos ou a presença de equívoco
substancial, relacionado à realidade dos fatos ou ao seu respectivo regramento
legal, configura vício material, acarretando nulidade do lançamento de ofício, não
podendo ser sanado ou convalidado no curso do processo administrativo, devendo
a Administração Tributária proceder à lavratura de nova autuação, como se a
primeira não tivesse existido.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

Confirmando a hipótese de equívoco na identificação do sujeito passivo como vício
material, o qual implica na anulação do lançamento, confira-se o Acórdão no
9101002.536, prolatado pela C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
de votação unânime e relatoria da I. Conselheira Cristiane Silva Costa, publicado
em 22/02/2017:
‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ART. 142, DO CTN. ARTS. 10, E 59, DO DECRETO 70.235/1972.
Recurso especial conhecido diante da similitude fática com acórdãos paradigmas
que tratam da nulidade de lançamento por violação ao artigo 142, do CTN e 10,
11 e 59, do Decreto no 70.235/1972. NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO
MATERIAL. VÍCIO FORMAL. Define-se como vício formal a omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência
ou seriedade do ato, na forma do artigo 2o, parágrafo único, alínea b, da Lei no
4.717/65. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE
MATERIAL. A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade
material do lançamento (destacamos)’”
O erro, no caso em questão, inclusive provoca o cerceamento do direito de defesa
como consequência da inadequada eleição do sujeito passivo.
Exemplificativamente, como um dos prejuízos vislumbrados à defesa, a
fiscalização aplicou sobre os custos comprovadamente incorridos pelo Sujeito
Passivo (redutores da Receita Bruta auferida) o percentual de rateio eleito na
cláusula segunda da Convenção do Condomínio para a divisão das receitas
(vide fl. 1997), como uma decorrência da determinação legal para o rateio das
receitas (art. 534 do RIR) em interpretação conjunta ao princípio contábil do
emparelhamento de receitas e despesas.
Ocorre que tais custos deveriam ter sido computados integralmente, já que,
conforme a convenção condominial, seriam arcadas apenas pelo contribuinte ora
equiparado. Assim, se alguma proporção de rateio deveria ter sido aplicada aos
custos e despesas, deveriam também ter sido considerados todos aquelas incorridos
pelo condômino/sócio, sobre as quais sequer perquiriu a fiscalização.
Entretanto, a fiscalização não computou nos custos e despesas a serem
deduzidas aquelas atribuídas pela “convenção” ao outro condômino mas que
segundo a lógica adotada pela autuação deveriam ser igualmente rateadas na
proporção de cada condômino no empreendimento (85%/15%), inexistindo
nestes autos sequer notícia de qualquer intimação a ele dirigida para que
apresentasse nestes autos os custos por ele arcados e que pretendia a fiscalização
ratear proporcionalmente a cada condômino. Na realidade cada condômino foi
autuado individualmente, e a proporcionalização dos custos e despesas do qual se
valeu a autoridade fiscal desconsiderou a forma de rateio de custos e despesas
acordado entre os sócios/condôminos.
Não se poderia exigir da pessoa física equiparada ora em questão o poder de polícia
para a exigir do outro condômino a apresentação dos comprovantes relativos a
despesas que a esse outro condômino foram atribuídas por instrumento oponível a
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

terceiros (a convenção condominial devidamente registrada em cartório de títulos e
documentos)
A fiscalização desconsiderou que a cláusula terceira da convenção condominial
(repita-se, oponível a terceiros) atribuía à pessoa física equiparada ora em questão a
integralidade dos encargos cujos comprovantes foram apresentados, considerados
apenas proporcionalmente pela fiscalização, como consequência da forma
específica de arbitramento prevista no artigo 534 do RIR/99.
“Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos
ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios
em condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta
trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art.
49, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida
ou cujo recebimento esteja previsto para o próprio trimestre (Lei no 8.981, de 1995,
art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).”

Vejamos a convenção:
“CLÁUSULA TERCEIRA: Que ficará por conta do condômino Sr. Adilson
Cardoso de Oliveira todo o encargo para realização do projeto de loteamento, bem
como a aprovação junto aos órgãos reguladores municipais estaduais, CPRH,
CELPE E COMPESA, além de todo assessoramento jurídico necessário ao
empreendimento imobiliário.”
CLÁUSULA QUARTA: Que ficará por conta do condômino Sr. Marcelo de
Lemos e Silva o acompanhamento de eventuais obras que se fizerem necessárias,
colocação dos marcos nos lotes, bem como a administração das vendas dos
mesmos.
Assim, entendo ser nulo o auto de infração, ressaltando que, muito embora este
relator entenda que o erro na identificação do sujeito passivo seja causa de nulidade
do auto de infração independentemente da verificação concreta de prejuízo ao
direito de defesa do sujeito passivo indevidamente indicado, a situação acima
narrada expõe que, no caso em tela, a segregação da autuação para cada
condômino/sócio acarretou sim prejuízo ao direito de defesa, pois a adequada
eleição do sujeito passivo permitiria trazer a lume todos os demais custos
incorridos pelo outro condômino (o outro sócio de fato) para viabilizar seu
adequado cômputo e permitir ao contribuinte ter considerados todos os elementos
redutores do lucro arbitrado permitidos pelo art. 49 da Lei no 8.981/95 (art. 354 do
RIR/99).”

Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720248/2012-54

4
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
prescrição intercorrente, e suscitar de ofício a nulidade por erro na identificação do sujeito
passivo, reconhecendo-a para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1839
DF CARF MF
Original